Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO DESPROPORCIONALMENTE ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade ativa para a presente demanda deve ser determinada levando-se em conta a obrigação pessoal do autor em relação aos serviços prestados pela companhia ré, de natureza “propter rem”. Estando demonstrado, por meio de contrato de aluguel vigente no período relativo ao consumo de água discutido nos autos, que os serviços foram prestados em relação ao autor, estão plenamente preenchidos os requisitos para configurar a legitimidade do autor para figurar no polo ativo do presente processo.
2. A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, pois as partes envolvidas adéquam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos. A relação contratual em referência deve ser pautada nos princípios da transparência/tutela da informação qualificada e boa-fé objetiva.
3. Da análise dos autos, nota-se uma acentuada mudança no padrão de consumo realizado pelo autor/apelado, não parecendo razoável a alegação da apelante de que os faturamentos realizados correspondem a efetivo consumo. Além disso, não foi constatado nenhum elemento que indique a ocorrência de algum vazamento, mesmo que interno.
4. Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores, sendo esse um fato isolado em relação ao histórico de consumo do autor/recorrido, é cabível a revisão da fatura para adequá-la ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.
5. É evidente que é de responsabilidade do consumidor a manutenção dos sistemas internos para a efetiva distribuição de água por parte da requerida/apelante, porém, não há nos autos elemento capaz de demonstrar algum defeito ou vazamento que tenha origem em ação ou omissão do autor/apelado.
6. Os honorários advocatícios foram reformulados para atender à melhor solução dada à demanda, prevalecendo o entendimento de que a aplicação do art. 85, § 8o do CPC/2015 não é adequada ao presente caso, sendo fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico do processo, na forma do art. 85, § 2o do CPC/2015, sendo distribuído entre as partes na proporção de suas sucumbências, o que trouxe benefício tanto para o autor/apelado, quanto para a ré/apelante.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.